Tribunal: STF
Processo: MS 38999
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-11
Data de publicação: 2023-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DILAÇÃO DE PRAZO PARA ALEGAÇÕES FINAIS. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO, MENOS AINDA QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.2.2023, por Esequias Pereira de Oliveira, desembargador do trabalho, contra “ato oriundo do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)” (fl. 1, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante informa que “a ação ora ajuizada se volta contra ilegal ato administrativo oriundo do processo administrativo disciplinar de n.º 0008118-28.2019.2.00.0000, sob a relatoria, atualmente, da conselheira Jane Granzoto, do Conselho Nacional de Justiça ” (fl. 3, e-doc. 1).



    Afirma que, “em decisão proferida na sessão do dia 26 de setembro de 2019, posteriormente formalizada por meio da Portaria n.º 7 de 9 de outubro de 2019, o CNJ determinou a instauração de processo administrativo disciplinar e o afastamento cautelar do Requerente das suas funções de Desembargador Federal do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região” (fl. 5, e-doc. 1).



    Noticia que “após a concessão deste prazo, o Impetrante apresentou uma impugnação, insurgindo-se contra o conteúdo daquela decisão, argumentando que não poderia cumprir o prazo assinalado, eis que um dos depoimentos que seria objeto de manifestação estava com o áudio e vídeo comprometidos” e que “na oportunidade, o Impetrante já tinha postulado uma dilação de prazo para 60 (sessenta) dias para apresentação de alegações finais alertando à Douta Conselheira que os autos estavam munidos com uma quantidade atípica de documentos e depoimentos” (fl. 6, e-doc. 1).



    Anota que “a Douta Conselheira acolheu parcialmente a pretensão, para suspender o curso do prazo para alegações finais, determinando-se, todavia, sua retomada, pelo tempo restante do prazo, a partir do dia subsequente à juntada dos novos arquivos com a captação de áudio e vídeo de forma correta, o que ocorreu em 01 de fevereiro de 2023. Não examinou, nesta oportunidade, o pedido de dilação de prazo” (fl.s. 6, e-doc. 1). 



    Assevera que, “no dia 06 de fevereiro de 2023, o Impetrante opôs embargos de declaração, sob o argumento de que a Douta Conselheira não havia examinado especificamente o pedido de dilação de prazo, considerando-se a extensa prova documental e oral produzida nos autos, incluindo-se a própria impossibilidade de ser realizar download completo do feito, eis que tecnicamente é inviável por conta do tamanho dos arquivos” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Alega que, “em análise deste requerimento, sobreveio a decisão da Douta Conselheira, ora apontado como ato coator, que indeferiu o requerimento” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Sustenta que, “A decisão, ora ato coator, fere direitos líquidos e certos do Impetrante, dentre eles o art. 5º, inciso LV da CF/881 , bem como art. 2º da Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e ainda, artigos 139, inciso VI3 e 437, §2, ambos do CPC (aplicável de modo subsidiário – art. 18, §4º da resolução n. 135 do CNJ)” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta ser “humana e tecnicamente impossível que a defesa técnica do Impetrante, por mais diligente que possa ser, consiga, no prazo concedido, analisar mais de 30.000 (trinta mil páginas) dos autos; exatos 2540 (dois mil quinhentos e quarenta ID’S de documentos); cerca 30 (trinta) depoimentos gravados em áudio e vídeo, dos quais, apenas em um deles (Dra. Dalila Andrade), por exemplo, está dividido em 68 (sessenta e oito)” (fl. 8, e-doc. 1).



    Realça que “a complexidade dos autos que se está a examinar e a quantidade de provas documentais e orais são tão extensos que o próprio CNJ prorrogou por 09 (nove) vezes o prazo de 140 dias para conclusão do processo administrativo disciplinar, sendo que em uma delas, por exemplo, o então Relator Conselheiro Marcos Vinícius Jardim Rodrigues expressamente consignou a complexidade do caso e o elevado número de documentos a serem analisados, utilizando-se desta circunstância como fundamento para a prorrogação” (fl. 10, e-doc. 1).



    Requer “a concessão de liminar para que o STF determine que o CNJ assegure o prazo de 60 (sessenta) dias para que o Impetrante e requeridos possam apresentar alegações finais (e caso o prazo já se tenha esgotado ao tempo do exame deste pedido que seja, então, reaberto com esta finalidade) a contar da intimação dos seus causídicos ante a presença, no caso concreto, de fundamento relevante, bem como se considerando que do ato impugnado pode resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida” (fl. 12, e-doc. 1).



    Pede, no mérito, “seja CONCEDIDA A ORDEM, para que Suprema Corte reconheça a violação do direito líquido e certo apontado como violado pelo Impetrante, por ofensa ao art. 5º, inciso LV da CF/88, bem como art. 2º da Lei n.º 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e ainda, artigos 139, inciso VI e 437, §2, ambos do CPC (aplicável de modo subsidiário – art. 18, §4º da resolução n. 135 do CNJ), reconhecendo-se ilegal a decisão que indeferiu a dilação de prazo para apresentação de alegações finais, determinando sua fixação em 60 (sessenta) dias, nos termos ora requeridos” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao impetrante.



    4. Da interpretação teleológica da al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República extraiu-se e consolidou-se na jurisprudência não competir a este Supremo Tribunal atuar como instância revisora de decisão do Conselho Nacional de Justiça ou do Conselho Nacional do Ministério Público, “de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria”:



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – CNMP. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PROCURADOR DE JUSTIÇA ESTADUAL. ENTREVISTA EM RÁDIO LOCAL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. ABUSO DO EXERCÍCIO DE DIREITO. EXCESSO DE LINGUAGEM. VIOLAÇÃO DE DEVERES FUNCIONAIS DE MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNMP. ART. 130-A, § 2º, III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE ADVERTÊNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (…) O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNMP no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. (...)” (MS n. 34.493 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.5.2019).



    Mesmo com o exame das decisões positivas daqueles Conselhos constitucionais, a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal é no sentido de que o exercício de sua competência, nesses casos, é excepcional, em respeito às atribuições constitucionais características, “que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida” (MS n. 33.324-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 21.6.2016).



    Na esteira desses precedentes, tem-se que o controle judicial dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Supremo Tribunal Federal, somente se justifica nas situações em que constatadas, de plano: a) inobservância do devido processo legal; b) exorbitância das atribuições do Conselho; c) antijuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. Confira-se, por exemplo:



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Processo de revisão disciplinar no Conselho Nacional de Justiça. Decisão de Tribunal Regional do Trabalho confirmada pelo Tribunal Superior do Trabalho. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido.



    1. Tendo em vista a ordem jurídica em vigor, torna-se necessária a interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, por meio de mandado de segurança originário nesta Corte, como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF, nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007).



    2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça – proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de ‘controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes’ (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) – de que não decorra intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado.



    3. Agravo regimental não provido” (MS n. 28.549 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Pleno, DJe 8.4.2013).



    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho Nacional de Justiça. Competência correicional. Apuração de faltas funcionais de magistrados. 
Art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal. 4. Pedido de revisão. Art. 83, I, RICNJ. Conclusão adotada pelo tribunal de origem poderia ser contrária à prova dos autos. Existência de elementos indiciários. Abertura de processo administrativo disciplinar. Inocorrência de ilegalidade. 5. Não compete ao STF substituir-se ao CNJ na análise valorativa dos elementos indiciários. Exceções. Violação ao devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Hipóteses não verificadas no caso dos autos. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (MS n. 33.128 AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 31.5.2019).



    5. Tem-se, na espécie, processo administrativo disciplinar instaurado no Conselho Nacional de Justiça em desfavor do impetrante e de outros quatro desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, para apuração de “violação reiterada, em tese, aos arts. 35, I e VIII, e 56, II, da Lei Orgânica da Magistratura – LOMAN, entre outros dispositivos do Código de Ética da Magistratura” (fl. 3, e-doc. 4).



    Consta dos documentos juntados aos autos que, encerrada a fase de instrução, a Relatora, Conselheira Jane Granzoto Torres da Silva, determinou a intimação dos defensores dos magistrados requeridos para apresentação das razões finais, observado o prazo comum de vinte dias (inc. I do art. 17 da Resolução n. 135 /CNJ ao art. 19 da mesma resolução).



    Em 31.1.2023, o impetrante peticionou nos autos daquele processo disciplinar os seguintes pedidos:



    “(i) seja determinado por esta relatoria que a secretaria deste CNJ emita certidão sobre a constatação do problema técnico apontado na oitiva da Desembargadora Margareth Rodrigues da Costa e informe se, também tecnicamente, é possível recuperar o áudio e vídeo captados. Como corolário lógico, o representado requer seja integralmente devolvido o prazo para oferecimento das razões finais, a se iniciar a partir da disponibilização do arquivo de modo completo e íntegro;



    (ii) seja devolvido integralmente prazo para oferecimento de razões finais, a partir da disponibilização hígida do vídeo que apresentou problemas técnicos, bem como da habilitação dos defensores do representado para que possam acessar aos autos do Apenso PAD 8197-70.2020.2.00.0000;



    (iii) seja dilatado o prazo fixado para apresentação de razões finais para 60 (sessenta) dias, de modo a garantir a ampla defesa e contraditório, considerando-se, como dito, a quantidade completamente expressiva de documentos e testemunhos a serem analisados, a contar da disponibilização hígida do vídeo que apresentou problemas técnicos, bem como da habilitação dos defensores do representado para que possam acessar aos autos do Apenso PAD 8197-70.2020.2.00.0000” (e-doc. 5).



    A Conselheira Relatora deferiu parcialmente os requerimentos formulados pelo impetrante apenas para determinar “a suspensão do prazo para apresentação das alegações finais pelos magistrados requeridos, que deverá voltar a correr, pelo número de dias faltantes, a partir do dia subsequente ao da juntada do novo arquivo” (e-doc. 6). 



    Não houve deferimento do requerido de dilação do prazo fixado para apresentação das razões finais.



    Contra essa decisão, o impetrante opôs embargos de declaração, rejeitados nos seguintes termos:



    “Trata-se de Processo Administrativo Disciplinar (PAD) instaurado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em face de Maria Adna Aguiar do Nascimento e outros magistrados do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região.



    Por meio da petição de Id. 5015466, o magistrado requerido Esequias Pereira de Oliveira, opõe embargos de declaração à decisão de Id. 5009413, sob a alegação de que o pedido formulado na petição de Id. 5009605 que objetivava a dilação de prazo para apresentação de alegações finais, em face da quantidade expressiva de documento e depoimentos a serem examinados, não foi apreciado.



    Afirma que o processo contempla atualmente ‘mais de 30.000 (trinta mil páginas); com cerca de 2500 (dois mil e quinhentos) documentos, quase 30 (trinta) depoimentos gravados em áudio e vídeo, sem contabilizar o APENSO DE PAD - 0008198-55.2020.2.00.0000, igualmente extenso’ (Id. 5015466, p. 3).



    Requer, assim, em homenagem ao contraditório e à ampla defesa, a apreciação e o deferimento do pedido de dilação de prazo, para a fixação de prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de alegações finais, anteriormente formulado nos seguintes termos: iii) seja dilatado o prazo fixado para apresentação de razões finais para 60 (sessenta) dias, de modo a garantir a ampla defesa e contraditório, considerando-se, como dito, a quantidade completamente expressiva de documentos e testemunhos a serem analisados, a contar da disponibilização hígida do vídeo que apresentou problemas técnicos, bem como da habilitação dos defensores do representado para que possam acessar aos autos do Apenso PAD 8197-70.2020.2.00.0000 (Id. 5015466, p.2).



    Pede, ao final, o conhecimento e provimento dos embargos de declaração. Caso se entenda não ser o caso de cabimento de embargos de declaração, pede que sejam recebidos como manifestação, deferindo-se a fixação do prazo de 60 (sessenta) dias para apresentação de alegações finais.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifico que não há previsão no Regimento Interno para o cabimento de embargos de declaração no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, seja de decisão monocrática, seja de decisão do Plenário.



    Assim, não conheço dos embargos de declaração. Assente-se que ainda que recebida a petição como novo pedido, melhor sorte não assiste ao magistrado peticionário.



    É que, no caso, o prazo em dobro para apresentação das alegações finais foi fixado em obediência às normas que regem a matéria, diante da pluralidade de magistrados requeridos.



    Portanto, a pretensão de que o prazo para a apresentação das alegações finais seja estendido para 60 (sessenta) dias, em face da complexidade do processo, não encontra respaldo nas normas de regência e, por isso, não pode ser acolhida.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração por incabíveis e indefiro o pedido de dilação do prazo para apresentação das razões finais.



    Intimem-se” (e-doc. 16 – grifos nossos).



    Esse o ato apontado coator.



    6. Tem-se no inc. I do art. 17 e no art. 19 da Resolução n. 135 do Conselho Nacional de Justiça, que “dispõe sobre a uniformização de normas relativas ao procedimento administrativo disciplinar aplicável aos magistrados, acerca do rito e das penalidades, e dá outras providências”:



    “Art. 17. Após, o Relator determinará a citação do Magistrado para apresentar as razões de defesa e as provas que entender necessárias, em 5 dias, encaminhando-lhe cópia do acórdão que ordenou a instauração do processo administrativo disciplinar, com a respectiva portaria, observando-se que:



    I - caso haja dois ou mais magistrados requeridos, o prazo para defesa será comum e de 10 (dez) dias contados da intimação do último”.



    “Art. 19. Finda a instrução, o Ministério Público e, em seguida, o magistrado ou seu defensor terão 10 (dez) dias para manifestação e razões finais, respectivamente” 



    7. Na espécie, não se comprova de plano nem indiciariamente algum agravo a direito líquido e certo do impetrante pelo indeferimento de dilação do prazo para apresentação de razões finais.



    A Conselheira Relatora, em aplicação analógica dos prazos previstos nas normas de regência, concedeu à defesa dos magistrados processados o prazo de vinte dias para apresentação das razões finais, “em homenagem à ampla defesa, bem assim considerada a pluralidade de processados e de advogados” (e-doc. 4).



    8. O alegado direito líquido e certo de obter a pleiteada dilação do prazo para apresentação de razões finais não se fundamenta nas normas aplicáveis ao procedimento administrativo disciplinar instaurado no Conselho Nacional de Justiça nem de forma subsidiária.



    O § 2° do art. 437 do Código de Processo Civil, mencionado pelo impetrante para corroborar a tese defendida na inicial, ao dispor que “poderá o juiz, a requerimento da parte, dilatar o prazo para manifestação sobre a prova documental produzida, levando em consideração a quantidade e a complexidade da documentação”, não impõe ao julgador a obrigação de deferir o requerimento da parte.



    Compete ao relator verificar e decidir segundo os dados que demonstram as especificidades do caso analisado.



    Isso foi feito pela Conselheira Relatora que decidiu com base na legislação de regência.



    Anote-se que, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal, ao julgar o Mandado de Segurança n. 37.573, cujo objeto foi decisão exarada nos autos do mesmo processo disciplinar que se tem nesta ação, assentou a inexistência de direito líquido e certo do impetrante, que pugnava pela dilação do prazo para apresentação de manifestação. Esta a ementa do julgado:



    “MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA. O direito líquido e certo é, a um só tempo, condição da ação e mérito do mandado de segurança” (MS n. 37.573, Relator o Ministro Marco Aurélio. DJe 7.6.2021). 



    8. Pelos documentos anexados ao processo ter atuado o Conselho Nacional de Justiça em estrita observância aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, até mesmo tendo suspendido o prazo para apresentação das razões finais ao constatar a incompletude de uma das provas juntadas aos autos.



    9. Patenteia-se, portanto, completa ausência de demonstração de direito do impetrante, menos ainda que pudesse ser qualificado de líquido e certo, tampouco se tendo comprovada ilegalidade ou abuso de poder a tisnar o ato questionado.



    Não atendidos os requisitos constitucionais e legais da liquidez e certeza do direito alegado e não comprovado no caso, não há base jurídica para o seguimento regular da presente impetração, que, nos termos da legislação vigente, há de ser indeferida. 



    10. Pelo exposto, carente de comprovação na espécie apreciada o alegado direito do impetrante, menos ainda que se demonstrasse líquido e certo, indefiro o mandado de segurança (art. 10 da Lei 
n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento liminar.



    Intime-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2023.



Ministra Cármen Lúcia



Relatora